Tribunal: TJDFT
Processo: 0729675-73.2025.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. SALÃO DE BELEZA. DIREITO DE USO. RESCISÃO CONTRATUAL. CONTA INSTAGRAM PERTENCENTE AO SALÃO. DEVER DE FORNECER DADOS DE ACESSO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo réu em face da sentença que julgou extinto um dos pedidos formulados na contestação e improcedente o outro, bem como julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar rescindido o contrato de locação entre as partes, desde 03/08/2024, e para determinar que forneça os dados de acesso (login e senha) da conta da requerente no Instagram @salaobeaumontt_.
2. Em seu recurso, suscita preliminares de sentença ultra petita, uma vez que teria deferido pedido diverso do pugnado na inicial, e de ausência de interesse de agir no que toca à rescisão contratual, pois o contrato já havia sido encerrado por notificação anterior. Suscita, ainda, preliminar de ilegitimidade ativa do recorrido. No mérito, alega que a obrigação de fazer é impossível de ser cumprida, uma vez que a conta (@salaobeaumontt) foi hackeada e está inacessível e a conta deferida na decisão (@salaobeaumontt_) não pertence ao recorrente. Requer a nulidade da sentença ou, subsidiariamente, sua reforma integral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste em verificar (i) se há legitimidade e interesse de agir do recorrido; (ii) se há nulidade de sentença; (iii) se a obrigação de fazer é impossível de ser cumprida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Preliminar de nulidade de sentença. Nos termos do Enunciado FONAJE 157, o aditamento à inicial pode ser feito até a audiência de instrução e julgamento. No caso, o autor aditou o pedido em réplica, esclarecendo que pretende o acesso à conta atual do salão e não à antiga (hackeada). Dessa forma, não há que se falar em sentença ultra petita, uma vez que o julgamento se ateve ao objeto da ação. Preliminar rejeitada.
5. Preliminar de ausência de interesse de agir. Conforme documentos juntados aos autos, a data e os termos da rescisão contratual são divergentes entre as partes, sendo necessária a atuação do judiciário para determinar os termos e fixar a data da rescisão contratual. Presente, portanto, o interesse processual. Preliminar rejeitada.
6. Preliminar de ilegitimidade ativa. Consta dos documentos juntados aos autos que a administração da sociedade empresária BEAUMONTT CABELO E MAQUIAGEM LTDA, caberá às sócias D.L.S.B. e M.H.J. de O, de forma conjunta. Dessa forma, a recorrida possui legitimidade para figurar no polo ativo da presente demanda.
7. A relação jurídica entre as partes é regida pelo Código Civil.
8. Os documentos juntados aos autos deixam claro que a nova conta do Instagram era administrada pelo réu. Assim, diante da rescisão contratual, incumbe ao requerido fornecer aos recorridos o login e a senha da referida conta, uma vez que ela pertence ao salão BEAUMONTT. Não há justa causa para a resistência do réu em cumprir tal obrigação, conduta que viola o princípio da boa-fé previsto no art. 422 do Código Civil. Ademais, eventual impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer imposta na sentença deverá ser arguida no momento oportuno, qual seja, na fase de cumprimento de sentença.
9. Por fim, no que toca ao pedido contraposto, conforme relatado na sentença, o nome do recorrente encontra-se vinculado à conta antiga do Instagram, que fora hackeada, sendo impossível aos recorridos a desvinculação do réu, de modo que não merece reforma a sentença recorrida.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso desprovido.
11. Condenado o recorrente vencido a pagar custas, ficando, porém suspensa a exigibilidade ante a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Sem condenação em honorários ante a ausência de contrarrazões.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme disposto no art. 46 da Lei 9.099/95.
_________________________
Jurisprudência relevante citada: CC, art. 422; Enunciado FONAJE, 157.